Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707145-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: CARLA GRAZIELA SILVA MARTINS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2025 12:30:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora